Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento 0708343-71.2020.8.07.0001, fixou alimentos provisórios em favor dos agravados no valor de 1 (um) salário mínimo, assim como autorizou a prisão civil do recorrente em caso de inadimplemento dos alimentos fixados. Irresignado, alega o agravante que os alimentos provisórios fixados pelo magistrado a quo alcançam 30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos. Alega que possui gastos necessários com alimentação, transporte e saúde, bem como que é chefe de família, de modo que sua renda se destina ao sustento familiar. Nesse cenário, sustenta que os alimentos provisórios devem ser reduzidos para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, do qual seria destinado 30% (trinta por cento) para cada os menores A. S. S. e T. H. S. Na sequência, argumenta que deve ser afastada a possibilidade de prisão civil, uma vez que “os alimentos de natureza indenizatória não legitimam a segregação do obrigado em incorrendo em inadimplemento, vez que restrita essa sanção ao inadimplemento inescusável da obrigação alimentar originária de vínculo familiar.” Nesse sentido, colaciona jurisprudência que entende ser pertinente ao caso. Requer, desse modo, a concessão dos efeitos da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que os alimentos provisórios sejam fixados em 60% do salário mínimo e afastada a possibilidade de prisão civil por inadimplemento. Preparo recolhido (ID. 15585750 e 15585751). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Isto posto, com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de redução do valor fixado pelo Juízo de piso, nesta sede de cognição sumária, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil. Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, pelo menos neste momento processual e em análise provisória, inviável vislumbrar tanto a plausibilidade no direito invocado quanto o perigo da demora. Ora o agravante possui trabalho regular e, por outro lado, não trouxe elementos suficientes para demonstrar que os alimentos provisórios fixados resultariam na alegada incapacidade financeira, isto é, a ponto de colocar em risco o seu sustento e o de sua família. Aliás, como o próprio recorrente alega, o valor estabelecido pelo magistrado de origem não ultrapassa 30% dos seus vencimentos. Ademais, pelo que consta nos autos, tenho que os interesses dos menores agravados, devem prevalecer, mormente se considerando que dependiam financeiramente do seu genitor (vitima de acidente resultante de ato culposo do agravante) e que o valor provisoriamente fixado se destina a manter o sustento e desenvolvimento dos menores agravados. Com efeito, não verifico desproporcionalidade no teor da decisão recorrida, tendo em vista que os alimentos provisórios fixados em favor de 02 (dois) menores se mostra de acordo com os parâmetros adotados por esta egrégia Corte de Justiça: (...) 6. Não há como se reputar excessiva a pensão mensal fixada em favor da agravada, em montante equivalente a 1,55 do salário mínimo vigente, devendo ser mantido o valor fixado na origem, pois proporcional à renda comprovada pela agravada, representando valor razoável e módico, considerando, notadamente, o alto custo de vida nesta Capital Federal e a situação delicada enfrentada pela recorrida, em função do acidente que a vitimou. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 952945, 20160020011842AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 302-312) Nesse cenário, compreendo que, até que ocorra melhor instrução dos autos - quando então deverá estar evidenciada a real condição econômica do agravante e dos agravados em prestar e receber os alimentos devidos -, deve o recorrente responder pelo encargo, máxime porque não comprovada de plano a impossibilidade de satisfazer a obrigação alimentar. Por outro lado, compreendo que assiste razão ao agravante em relação ao pedido para afastar a possibilidade de prisão civil em caso de inadimplemento. Isso porque, depreende-se dos autos que a natureza dos alimentos (pensionamento) é de natureza indenizatória, visto que se destina à reparação dos danos decorrentes de ato ilícito em acidente de trânsito. Nesse cenário, tem-se que o artigo 5, inciso LXVII, da Constituição Federal (não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel) tem sido interpretado restritivamente pela doutrina e Jurisprudência Superior, de modo que a utilização da prisão civil, como meio coercitivo da obrigação alimentar, somente se admite nas restritas hipóteses em que o débito alimentar seja oriundo do direito de família. Consequentemente, entende-se que nas obrigações alimentares de natureza indenizatória, devidas em decorrência de um ato ilícito, como no caso dos autos, se afasta a possibilidade de se decretar a prisão civil do inadimplente do débito alimentar. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão civil decretada por descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito. 2. Ordem concedida. (HC 182.228/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 11/03/2011) HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. A possibilidade de imposição de prisão civil em decorrência de não pagamento de débito alimentar não abrange a pensão devida em razão de ato ilícito. Precedentes. Ordem concedida. (HC 35.408/SC, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 314) Assim, com base nessas considerações, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela para, até final apreciação do presente recurso, afastar da decisão atacada a possibilidade de decretação da prisão civil do agravante, em caso de inadimplemento. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. É o relatório. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator